Tribunal: STF
Processo: RE 1252411
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. OCORRÊNCIA. Nos termos do que decidido pela Terceira Seção nos Embargos Infringentes N° 0019058-93.2012.4.04.9999/SC, Rel. Desembargador Federal Rogerio Favreto e com ressalva de entendimento pessoal do Relator, incide a decadência no pedido de revisão de prestação previdenciária referente ao assim chamado ‘direito adquirido ao melhor benefício’”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 5º, XXXVI; 6º; 7º; 193; 194, parágrafo único e IV; e 201, 4º, todos da CF. 
    O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 626.489-RG, com repercussão geral reconhecida (Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição – Tema 313), decidiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.
    No caso, o ato de concessão do benefício ocorreu em 28.03.1991, antes, portanto, do advento da mencionada MP 1.523/1997. Desse modo, conta-se o prazo de 10 (dez) anos a partir de 1º.08.1997. No entanto, a ação revisional da qual decorre o presente recurso foi ajuizada em 20.03.2009, quando o direito pleiteado já se encontrava extinto.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça o direito adquirido do segurado à retroação do cálculo do benefício, consideradas todas as datas de exercício possíveis desde o preenchimento dos requisitos, não afasta, nessas hipóteses, o respeito a decadência do direito. Veja-se o seguinte trecho conclusivo do voto condutor proferido pela Ministra Ellen Gracie, Relatora do RE 630.501-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 334):
    “Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se ao recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.” (Sem destaque no original)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator